Tribunal: TJDFT
Processo: 0713993-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713993-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOAO MATEUS LEOPOLDINO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal redigida de próprio punho por JOÃO MATEUS LEOPOLDINO, com o objetivo de atenuar a reprimenda que lhe foi imposta pela condenação objeto da ação penal no. 0016406 40.2024.8.13.0480, proveniente do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Intimada para complementar a inicial, a Defensoria Pública apontou que o título executório é proveniente do Poder Judiciário de outra unidade federativa (ID 71663289). Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficiou pela inadmissão da revisão criminal. É o relatório. Decido. Conforme se verifica, a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para revisar decisões condenatórias não alcança processos julgados em outros estados. Nesse sentido, julgou essa Câmara Criminal relativamente a pedido de apreciação de crime julgado no Estado de Goiás, no bojo de ação revisional: “Revisão criminal. Competência. Reexame. Provas. Pena. Execução penal. 1 Se a condenação que se pretende a revisão criminal é de sentença do Estado de Goiás, a competência para examinar e julgar a revisional é do Tribunal daquele Estado. [...] 5 - Revisão criminal admitida em parte e, na parte admitida, julgada improcedente. (Acórdão 1680302, 07403037720228070000, Relator(a): JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, a revisão criminal deve ser inadmitida de plano. Dessa forma, sendo manifestamente incompetente o TJDFT para julgamento da presente ação, inadmito o processo da revisão criminal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator